Tribunal: STF
Processo: MS 36077
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. GLOSA DE QUINTOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MODIFICAÇÃO NO ESTADO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que ato do Tribunal de Contas da União que reconhece modificações no estado de fato ou de direito não configura afronta à decisão judicial transitada em julgado. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.